Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-23.2020.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Responsabilidade objetiva. Concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado. Aplicação do CDC. Seguradora que pleiteia o reembolso dos valores desembolsados para a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Responsabilidade objetiva. Concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado. Aplicação do CDC. Seguradora que pleiteia o reembolso dos valores desembolsados para a reparação dos danos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos dos seus segurados, alegando falha na prestação dos serviços da requerida.
Nexo causal afastado por meio de prova documental que comprova a ausência de instabilidade na rede elétrica de forma a afetar a unidade consumidora. Entendimento jurisprudencial.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço público, que demonstrou, satisfatoriamente, a inexistência de falha na rede de transmissão de energia elétrica.
Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000407-23.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ENERGISA
SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelada BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000407-23.2020.8.26.0637 -Voto no 1583
2
VOTO No 1583
APELAÇÃO No 1000407-23.2020.8.26.0637
COMARCA: Tupã
APELANTE: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
APELADA: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Christiene Avelar Barros Cobra
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA
CONTRA
CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Responsabilidade objetiva. Concessionária de serviço
público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Indenização
securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do
segurado. Aplicação do CDC. Seguradora que pleiteia o
reembolso dos valores desembolsados para a reparação dos
danos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos dos
seus segurados, alegando falha na prestação dos serviços da
requerida.
Nexo causal afastado por meio de prova documental que
comprova a ausência de instabilidade na rede elétrica de
forma a afetar a unidade consumidora. Entendimento
jurisprudencial.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço
público, que demonstrou, satisfatoriamente, a inexistência
de falha na rede de transmissão de energia elétrica.
Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida a fls.334/337, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de
danos, para condenar a ré ao pagamento do montando de R$3.853,05. Em razão da
sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$20% do valor da
condenação.
A requerida, Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia
S/A sustentou, pela ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a alegada
oscilação de energia elétrica e as avarias nos equipamentos dos segurados;
aplicabilidade da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, não observada pela
seguradora e segurados. Postulou, por fim, a improcedência da ação (fls.339/385).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.390/409).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000407-23.2020.8.26.0637 -Voto no 1583
3
O recurso merece ser provido.
A controvérsia se restringe à pretensão de ressarcimento de
valores pagos ao segurado e a comprovação de nexo de causalidade estabelecido na
falha na rede de energia elétrica gerenciada pela requerida.
A autora Bradesco Auto/Re Compnahia de Seguros, alega
que celebrou contrato de seguro com Marco Antonio Saulle. Aduz que o segurado
teve equipamentos danificados em razão da oscilação de tensão na rede de energia
elétrica e que, por isso, indenizou-os pelo sinistro.
Trata-se, como se vê, de ação regressiva ajuizada por
seguradora sub-rogada em face de concessionária de serviço público de fornecimento
de energia elétrica, buscando o ressarcimento de valores pagos a seus segurados em
razão de danos em aparelhos eletroeletrônicos, por falha na rede de energia elétrica
administrada pela requerida.
Em casos de sub-rogação como o aqui verificado, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que tal instituto jurídico faz com que a autora
adquira todos os direitos do segurado, inclusive os de cunho processual. Confira-se:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. INDENIZAÇÃO. FATO DO PRODUTO APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO
REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR. 1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/
1916, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 211/STJ. 2.
Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações
que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto
defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos
os institutos previstos no CDC. 3. A análise da alegado cerceamento de defesa exige
reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor
da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Não conheço do recurso especial.” (STJ, Resp. no
802.442 SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/02/2010).
É certo que a parte ré submete-se à teoria do risco
administrativo, por força do art. 37, § 6o, da CF, que assim dispõe: "As pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000407-23.2020.8.26.0637 -Voto no 1583
4
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Acrescente-se que Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao
diferenciar a teoria do risco administrativo da teoria do risco integral afirma: “não é
demais repetir que as divergências são mais terminológicas, quanto à maneira de
designar as teorias, do que de fundo. Todos parecem concordar em que se trata de
responsabilidade objetiva, que implica averiguar se o dano teve como causa o
funcionamento de um serviço público, sem interessar se foi regular ou não. Todos
também parecem concordar em que algumas circunstâncias excluem ou diminuem a
responsabilidade do Estado” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo. 24a Edição. São Paulo: Atlas, 2011, p. 647).
Portanto, o caso concreto pode revelar circunstâncias que
afastem a responsabilização da Administração.
A análise do conjunto da prova, com a valoração de cada
item, afastaa-se a responsabilidade da concessionária de serviço público. Os
documentos a fls. 169 revela que, nos dia 16/10/2018 e horário do fato, não houve
qualquer oscilação de energia nas unidades dos segurados.
A requerida, na qualidade de concessionária de serviço
público de energia elétrica, subordina-se ao cumprimento das disposições
estabelecidas pela ANEEL, agência reguladora, com a atividade disciplinada na Lei
Federal no 8.987/97, Decreto no 41.019/57 e Resolução no 414/10.
Na condição de prestadora de serviço essencial, em
observância à Lei de Concessão (Lei Federal no 8.987/97), a concessionária deve
registrar todas as instabilidades ocorridas e compromete-se, também, a utilizar e
desenvolver tecnologia de qualidade e métodos operativos, de forma a garantir a
eficiência do serviço prestado.
A supervisão pela agência reguladora, a seu turno, está
disciplinada na Lei Federal no 9.427/1996, e, dentre outras obrigações, o art. 3o,
inciso IV, dispõe o seguinte: “IV - gerir os contratos de concessão ou de permissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000407-23.2020.8.26.0637 -Voto no 1583
5
de serviços públicos de energia elétrica, de concessão de uso de bem público, bem
como fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as
concessões, as permissões e a prestação dos serviços de energia elétrica; (Redação
dada pela Lei no 10.848, de 2004)”
No caso concreto, a requerida apresentou prova que revelou a
ausência do nexo de causalidade, pois o documento a fls.169 comprova a
inocorrência de instabilidade de energia elétrica nos dia dos fatos, nas residências dos
segurados do autor. Referido documento goza de presunção de legalidade e
veracidade e ainda é submetido a rigoroso controla da agência reguladora.
A parte apelada, por seu turno, na manifestação que se seguiu
à juntada do referido documento, limitou-se a reiterar os termos da petição inicial,
deixando de impugnar, especificamente, o documento apresentado, postulando,
inclusive, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC.
Confira-se, a propósito da controvérsia, a jurisprudência deste
E. TJSP:
“AÇÃO
DE
REGRESSO.
Ajuizamento
pela
Seguradora.
Danos
supostamente
causados
por
concessionária de energia elétrica. Sentença de
procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts.
6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição
Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor.
Direitos da vítima do evento que não podem ser
prejudicados por falta de aviso à concessionária na via
administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo
artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado
arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do
Código Civil. Incidência do prazo prescricional
quinquenal previsto no CDC. Precedentes do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000407-23.2020.8.26.0637 -Voto no 1583
6
Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou
força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus
efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos em
que os documentos que instruem a inicial não são
conclusivos quanto ao nexo de causalidade. Seguradora
que não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Pedidos julgados improcedentes. Inversão dos ônus da
sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da causa, já incluídos os previstos no
art.85, §11, do CPC. Recurso provido.” (TJ/SP;
Apelação no 1003454-35.2019.8.26.0024, rel. Des.
Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j.
19/12/19)
Ação Regressiva Contrato de seguro Prestação de
serviços Energia elétrica - Nexo causalidade Danos
a equipamentos elétricos. Diante da comprovação de
que não houve falha na prestação dos serviços da ré, em
relação à regulação da tensão de sua rede de
distribuição de energia, afasta-se o dever de reembolso
da importância despendida pela seguradora, ao
indenizar os danos aos equipamentos elétricos de seu
segurado. Ação improcedente. Recurso provido.”
(TJ/SP, Apelação no 1002146-12.2018.8.26.0084, rel.
Des. Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
04/11/19)
O § 6o do art. 37 da Constituição Federal e os artigos
pertinentes estampados no CDC, não podem ser aplicados sem a análise da prova.
Além disso, a seguradora tem a obrigação de ter agentes de sinistros preparados, que
produzam laudos com maior e melhor fundamentação. Não basta que o agente de
sinistro faça uma fundamentação superficial acerca do dano. Em suma, o aparato
legal não prescinde da produção detida e da análise das provas. Lembre-se ainda que,
como prestadora de serviços públicos, os atos da concessionária gozam de presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000407-23.2020.8.26.0637 -Voto no 1583
7
de legalidade e veracidade, relativas, mas neste caso concreto, intocadas.
Acresça-se a isso a fragilidade do laudo apresentado pela
seguradora, de cunho totalmente genérico, impreciso em pormenorizar a inadequação
do serviço público de fornecimento de energia elétrica no dia dos fatos, revelando-se
insuficiente a mera afirmação genérica de que o evento decorreu de oscilação na rede
de energia elétrica que atende a unidade consumidora. E mais: o fator de
obsolescência dos equipamentos danificados e a eventual irregularidade da rede
elétrica do consumidor também constituem fatores para potenciais danos dessa
natureza.
Deste modo, os danos nos equipamentos foram provocados
por razões alheias ao fornecimento de energia elétrica por parte da concessionaria ré.
O contrato de seguro é aleatório, porque não há equivalência
entre as prestações. A seguradora assume o compromisso de indenizar seu cliente,
por um risco, que pode ou não ocorrer. Ela pode obter lucro ou prejuízo, dependendo
de eventos futuros e incertos. Nesse sentido, o direito de regresso tem a finalidade de
reduzir os prejuízos decorrentes da indenização securitária; no entanto, referido
direito somente se faz presente se, no caso concreto, o sinistro foi causado por
terceiro. E, no presente feito, como não houve oscilação de energia na residência do
segurado, não há legítimo direito de regresso contra a concessionária, devendo a
seguradora suportar a álea contratual.
Tendo em vista a aplicação da responsabilidade objetiva que
norteia o tema em questão, admite-se a exclusão do dever de indenizar, na hipótese
da produção de prova robusta de eventuais excludentes (p. ex., caso fortuito; força
maior; culpa exclusiva da vítima, rompimento do nexo e ausência do fato).
E a parte ré, atenta ao disposto nos artigos 373, inciso II, do
CPC e 6o, do CDC, comprovou satisfatoriamente a inocorrência de variação na
tensão de energia no dia do sinistro noticiado pela parte autora, por meio de opinião
técnica apta a conferir veracidade ao rompimento do nexo causal, afastando a alegada
conduta omissiva da prestadora de serviço público e, consequentemente, o dever de
indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000407-23.2020.8.26.0637 -Voto no 1583
8
Ressalte-se, por outro lado, que a prova documental juntada
com a inicial não estabelece suficientemente o imprescindível nexo de causalidade,
pois reporta de forma objetiva e sucinta a ocorrência de danos elétricos em razão de
condições climáticas desfavoráveis e oscilação de energia, enquanto a prova
apresentada pela da ré indica exatamente o contrário.
Feitas essas considerações, a improcedência da ação é de
absoluto rigor.
Finalmente, em razão da inversão do resultado da lide, a parte
autora, vencida na demanda, arcará com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos, com a inversão do
resultado inicial da lide e fixação dos ônus de sucumbência.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator